Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001338-02.2022.8.11.0046, ajuizada por JEFERSON JOSÉ BRAGA LUIZ, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a agravante forneça um veículo reserva ao agravado, nos mesmos padrões do veículo marca FIAT, modelo Toro Freedom. Ainda, condedeu-lhe os benefícios da justiça gratuita.
Para tanto, a agravante aduz que o agravado, conforme extratos bancários e declaração de imposto de renda, possui plenas condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais exigidas.
Alega que os requisitos da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo quando o período de garantia de 3 (três) anos já tenha se encerrado em 28.06.2020.
Argumenta que o veículo do agravado foi adquirido de terceiro, a quem deve ser atribuída qualquer responsabilidade pelos danos causados, o que evidencia, inclusive, sua ilegitimidade passiva ad causam.
Ressalta que a decisão agravada diverge do entendimento predominante deste sodalício, que veda a entrega de veículo reserva antes de realizada perícia judicial.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há nada que isente a empresa agravante de responsabilidades em relação ao dano no veículo.
Conforme se infere da atenta leitura dos autos, o veículo do agravado, apenas dois dias após a revisão realizada pela concessionária agravante em 19.01.2022, teve uma pane na estrada durante a viagem de volta para a sua cidade natal (Nova Lacerda-MT) e, logo em seguida, pegou fogo, sendo consumido completamente.
Diante dessa quadra de informações, percebe-se que a questão não está em discutir a validade do prazo de garantia do veículo, mas, sim, a qualidade da revisão realizada e o nexo de causalidade com o incêndio que resultou na perda total do bem.
Ademais, importa também registrar, que a decisão de origem foi proferida em 30.02.2022, tendo a parte demandada, aqui agravante, sido citada em 17.05.2022.
Dessa feita, a questão da tempestividade do recurso, interposto apenas em 22.06.2022, ainda deve ser objeto de melhor análise quando do julgamento da questão de fundo, o que, tamém, recomenda a manutenção incólume da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.